Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode ser utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria quando confirmada pela prova judicial.
III - Se a sentença determinou que o pedido de restituição de bens fosse analisado em autos apartados, o exame da questão por esta Corte configuraria supressão de instância.
IV - Recurso conhecido e desprovido.